Tribunal: STF
Processo: MS 21330
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
MANDADO  DE SEGURANÇA.  DECRETO  DE DEMISSAO  DE POLICIAL
FEDERAL.  ATO APODADO DE NULO, POR RESULTAR DE INQUERITO EIVADO DE
IRREGULARIDADES   E,   AINDA,   POR   HAVER   SANCIONADO   ILICITO
CONFIGURADOR DE CRIME AINDA NÃO JULGADO.  PRETENDIDA  REINTEGRAÇÃO
NO CARGO.
        INEXISTÊNCIA  DE  OBICE  A  QUE  DIRIJA   INQUERITO
ADMINISTRATIVO QUEM PARTICIPOU DE MERA DILIGENCIA POLICIAL, NA
APURAÇÃO DE FATOS DELITUOSOS EM QUE ACABOU POR ENREDAR-SE O SERVIDOR.
                                                  .
         IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE ACAREAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO, NO
PROCESSO  DISCIPLINAR, DE PROVA TESTEMUNHAL EMPRESTADA, SE FOI ELA
REFORÇADA PELA REINQUIRIÇÃO DOS DEPOENTES.
         DESPICIENDA,  FACE  AO  PRINCÍPIO  DA  INDEPENDÊNCIA  DAS
JURISDIÇÕES, A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE HAVER ULTIMADO A AÇÃO PENAL
RELATIVA  A UMA  DAS  INFRAÇÕES DISCIPLINARES,   CONFIGURADORA  DE
CRIME, A   QUAL, DE RESTO, NÃO ERA A ÚNICA PUNIVEL COM A DEMISSAO.
          SEGURANÇA DENEGADA.